Tribunal: TJDFT
Processo: 0753415-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES LITIGANTES. AÇÃO NA QUAL O CONSUMIDOR FIGURA NO POLO PASSIVO. HIPÓTESE DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. CABIMENTO. TESE CONSOLIDADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS JULGADO PELO TJDFT (TEMA 17). RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. A Lei n. 8.078/1990, em seu artigo 6o inciso VIII, estabelece que constitui direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos.
2. A egrégia Câmara de Uniformização desta Corte de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema no 17), fixou tese no sentido de que, nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício.
3. Em se tratando de hipótese na qual o consumidor figura no polo passivo da demanda, tem-se por inaplicável a Sumula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, circunstância que permite ao magistrado declinar de ofício da competência do juízo para o foro de seu domicílio.
4. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo suscitante.